Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA RENAJUD. NÃO CABIMENTO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança criminal impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que, nos autos da prisão temporária, deferiu o pedido de restituição de veículos de propriedade dos impetrantes, porém determinou a restrição para transferências, no sistema RENAJUD, até posterior decisão do juízo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para conceder a ordem pleiteada pela parte impetrante e desconstituir as restrições judiciais impostas nos veículos de propriedade dos impetrantes.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que não restou comprovado a alegada violação a direito líquido e certo, devendo ser denegada a ordem vindicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.